Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPOCIONALIDADE. REDUÇÃO. § 4o DO ARTIGO 33. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas se fundamentada nos seguros depoimentos prestados em juízo, no resultado da vasta investigação policial realizada, nas interceptações telefônicas captadas e ainda na prisão em flagrante dos réus.
II – Do mesmo modo, evidenciadas em robustas provas os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotivo imputado aos réus.
III - Incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 se há provas de que os réus se dedicavam ao tráfico de drogas, sendo, inclusive, condenados pelo crime de associação voltada à prática dos delitos da espécie.
IV - No que concerne ao quantum de aumento atribuído para cada circunstância judicial, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na quantificação do aumento ou de diminuição, devendo o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
V- Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea uma vez que os apelados não assumiram a responsabilidade sobre os delitos a eles imputados.
IV- Inviável o acolhimento da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente por figurar na qualidade de “mula” quando as provas dos autos em nada apontam nesse sentido, ao contrário, evidenciam a participação do acusado em todo o contexto de tráfico apresentado.
VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.